Tribunal: TJDFT
Processo: 0719333-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719333-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL AGRAVADO: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME D E S P A C H O A detida análise dos autos de referência (0737510-02.2021.8.07.0001) revela que, na decisão de ID 117096058 (autos de origem), o juízo singular já havia determinado ao exequente a apresentação do formal de partilha homologado,como condição para o exame do pedido de levantamento dos valores bloqueados. O comando foi retomado pela decisão de ID 118597762 (autos de origem) e, contra o aludido pronunciamento, o exequente interpôs dois recursos. Em 17/03/2022, interpôs oAGI n. 0708274-71.2022.8.07.0000 trazendo – dentre outras–razões similares às apresentadas no presente recurso. Em 24/03/2022, opôs embargos de declaração perante o juízo de primeiro grau. O aludido agravo de instrumento não foi conhecido, porquanto não recolhido de modo adequado o preparo recursal (recurso deserto). E, após rejeitados os embargos de declaração opostos perante o juízo singular, o exequente interpôs novo recurso de agravo de instrumento (AGI n. 0712864-91.2022.8.07.0000). Por decisão monocrática, areferida insurgência também não foi conhecida(ausência de conteúdo decisório) e, não obstante a interposição de agravo interno, o exequente/agravante desistiu do recurso. Por fim, quando o juízo singular novamente registrou a necessidade de apresentação do formal de partilha homologado, retomando pronunciamentosanteriores(ID 126703533), o exequente interpôs o presente agravo. Diante do exposto, concedo ao recorrente o prazo de 15 dias para se manifestar sobre eventual ocorrência de preclusão. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator